Tribunal: TJES
Processo: 5006654-37.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006654-37.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIANA ROSA VIEIRA DA ROCHA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SEBASTIANA ROSA VIEIRA DA ROCHA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Narra a requerente, em síntese, que, em Junho/2021, tomou conhecimento da existência do contrato de empréstimo consignado nº 619331584, celebrado em seu nome junto à instituição financeira ré, no valor de R$ 495,53 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), a ser adimplido em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 13,85 (treze reais e oitenta e cinco centavos). Destaca que a aludida quantia foi creditado em sua conta bancária. Contudo, assevera a requerente que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico. Diante disso, afirma ter tentado solucionar a questão extrajudicialmente, perante o Procon, sem êxito. Acrescenta, por fim, que as prestações relativas à avença objurgada começaram a ser debitadas em seu benefício previdenciário, em Fevereiro/2020, totalizando, assim, até o presente momento, R$ 235,45 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Nessa esteira, requer a postulante, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado a parte suplicada que se abstenha de efetuar novos descontos em decorrência do contrato impugnado, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. No mérito, pugna pelo cancelamento do contrato objurgado, a restituição dos valores descontados, a par da reparação moral no valor de R$ 21.504,47 (vinte e um mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Por meio de decisão interlocutória proferida, fora indeferida a tutela de urgência suplicadas
initio litis.

Em sua defesa, a requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo, além da ausência de pretensão resistida. No mérito, sustenta que houve a regular contratação, de modo que não há que se falar em responsabilização civil da requerida, rogando, assim, pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado. Em suas razões, alega preliminarmente a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito alega regularidade da contratação do empréstimo consignado; que não há de se falar em inexigibilidade do débito e danos materiais; a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

A autora/recorrida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral
, a fim de:

A)
DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da postulante, em razão do contrato de empréstimo consignado nº 619331584, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B)
CONDENAR a parte autora a ressarcir o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, a saber, R$ 495,53 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos);

C)
CONDENAR a parte requerida a ressarcir ao postulante a quantia de R$ 235,45 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), relativo aos descontos, corrigida monetariamente, a partir de cada desconto indevido realizado, e acrescido de juros moratórios, desde a citação; e

D)
CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Por oportuno,
fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 495,53)
, em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e na procuração anexa com a inicial:

Assinatura do contrato em 20/01/2020 (ID 2344741):

Assinatura da inicial da autora/recorrida em 30/06/2021 (ID 2344720)

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal da autora.

Junto a isso, coaduno com o entendimento do juízo a quo que em sentença expôs:

Não obstante a demandada ter procedido com a juntada da contratação objurgada (ID 9843616), pode-se aferir,
ictu oculi
, que a assinatura lançada no referido instrumento, diverge da verdadeira assinatura da autora, constante nos documentos de identificação da mesma (ID 7646774), bem como das demais apostas pela mesma na documentação colacionada aos autos (reclamação inicial de ID 7646773).

Como se não bastasse, analisando detidamente o contrato impugnado, verifica-se que o mesmo foi formalizado empresa situada no município de Madalena, no Estado do Ceará (ANDREI ANDRADE MARTINS ME, CNPJ nº 21.648.022/0001-32), local onde a autora nunca este, bem como consta que o estado civil da autora é solteira, o que não condiz com a verdade, uma vez que o mesmo é divorciada, além da existência de divergência do verdadeiro telefone da autora, posto que no contrato consta (47) 99933-2255 – DDD pertencente ao estada de Santa Catarina - enquanto, na verdade, o correto seria (27) 99892-9026 e (27) 99917-8956, fatos que corrobora a assertiva autoral.

Destarte, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, caberia à instituição bancária requerida comprovar a legitimidade dos contratos vergastados, ante o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar os descontos impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Fixadas essas premissas, tem-se que a ré, em atenção ao seu
onus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação objurgada, impondo-se, assim, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, com cancelando o contrato de empréstimo discutido e restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, a saber R$ 235,45 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) (ID 9843617).

Com arrimo no art. 6º da Lei 9.099/95, deve a demandante restituir os valores disponibilizados em sua conta pessoal no valor de R$ 495,53 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) (ID 9843641).

Dessa forma, acertadamente julgou a juíza ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, a Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

A Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.